Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-05.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA AFASTAMENTO DO DOLO. INCOMPATIBILIDADE DA MODALIDADE CULPOSA. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A configuração do crime de receptação exige demonstração do dolo, aferido a partir do conjunto das circunstâncias, das condições da aquisição e da conduta do agente. A mera negativa de ciência sobre a origem ilícita do bem não prevalece quando desprovida de elementos de corroboração e contrariada por depoimentos firmes e coerentes colhidos sob contraditório.
2. Diante da apreensão de objeto proveniente de crime na posse do agente, admite-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao possuidor demonstrar procedência lícita ou desconhecimento justificável da ilicitude, nos termos do CPP, art. 156. A ausência de documentos, de elementos objetivos da transação e de cautelas mínimas impede o reconhecimento da boa-fé.
3. A consulta superficial ao IMEI não constitui diligência suficiente para afastar o dolo quando presentes fatores que impõem maior cautela, como aquisição informal, preço vil e inexistência de comprovante de propriedade. A palavra de suposto vendedor desconhecido não substitui a diligência mínima exigida do adquirente.
4. A desclassificação para receptação culposa mostra-se inviável quando o conjunto de circunstâncias evidencia, ao menos, a assunção do risco quanto à procedência ilícita do bem. A jurisprudência admite o dolo eventual no crime de receptação, sendo inaplicável a modalidade culposa quando demonstrada indiferença consciente diante da origem do bem.
5. Mantém-se o regime inicial semiaberto quando a reincidência e maus antecedentes constituem fundamentos concretos que impedem a adoção de regime mais brando, mesmo quando a pena definitiva é inferior a quatro anos, nos termos do Código Penal, art. 33, e conforme precedentes deste Tribunal.
6. Recurso conhecido e não provido.